Tribunal: CARF
Processo: 10183.723132/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.723132/2013-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.612 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo 10183.720768/2013-89, nos termos do voto
do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, Walker Araújo, Denise Madalena Green, Raphael Madeira
Abad, Vinícius Guimarães. Ausentes os conselheiros José Renato Pereira de Deus e Larissa
Nunes Girard.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723132/2013-99
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à contribuinte qualificada, foi lavrado
o auto de infração de fls. 68/75, cientificado em 11/07/2013 (fl. 190), em que são
exigidos R$ 125.796,24 de multa em face de ressarcimento indevido pleiteado pela
contribuinte por intermédio do PER/Dcomp no 10666.25929.290610.1.5.11-5780
(objeto do processo administrativo no 10183.720768/2013-89), consoante estabelecido
no § 15 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de
2010.
Em 26/07/2013, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 216/236, instruída
com os documentos de fls. 237/262, cujo teor será sintetizado a seguir.
Preliminarmente, após relato sucinto dos fatos, discorre, no subitem 2.1, sobre o que
chama de “direito constitucional de petição sem taxas ou posterior retaliações.”
Diz que o direito de petição está previsto no inc. XXXIV do art. 5o da Constituição e
que tal direito “não pode ser onerado com taxas ou diminuído com a imposição de
condições prévias para o seu exercício, nem com a posterior imposição de retaliações ou
penalidades, no caso, multa isolada.” Transcreve ementa de julgado do TRF da 4o
Região (arguição de inconstitucionalidade do processo no 5007416-62.2012.404.0000)
que acolhe, por maioria , o incidente de arguição de inconstitucionalidade dos
parágrafos 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Conclui o tópico dizendo que é
inconstitucional “qualquer aplicação de penalidade sobre o indeferimento parcial do
pedido de ressarcimento pleiteado pelo contribuinte e, especialmente a exação prevista
nos parágrafos 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/96.”
Já, no subitem 2.2 (Da Multa – Sanção Tributária) diz que as multas “foram criadas com
o intuito de desestimular atitudes ilícitas, penalizando contribuintes que de má-fé,
cometem infrações previstas em lei, ou seja, conduta de desobediência à LEI (fraude,
dolo, conluio, etc)”. Afirma que a multa criada pela Lei no 12.249, de 2010 (art. 62),
objeto do auto de infração, é descabida já que não houve conduta ilícita, não houve
fraude, nem descaminho, contrabando ou sonegação, “mas mero indeferimento parcial
do pedido de ressarcimento pleiteado, por razões de divergências na interpretação da
Lei.”
Noutro subitem (2.2.1), discorre sobre a existência de precedentes do CARF. Lista
algumas ementas e diz que fraude não se presume e que há a necessidade de plena
comprovação.
A seguir, disserta sobre a “caracterização da multa como confisco tributário” (subitem
2.3). Afirma que como não houve ato ilícito, ocorreu um confisco tributário, o que é
vedado pela Constituição.
No subitem seguinte (2.4) defende a “irretroatividade da aplicação da multa que trata o
art. 62 da Lei 12.249/2010.” Salienta que o pedido de ressarcimento original é de
16/06/2009, ou seja, “antes da vigência do art. 62 da lei 12.249/2010 de 14/06/2010.”
Esclarece que a retificação ocorreu em 29/06/2010 mas que o art. 106, I, do CTN
disciplina que multas e penalidades não podem ser aplicadas a fatos geradores ocorridos
anteriormente à vigência da lei. Conclui, dizendo que não deve ser “penalizada pelo
equivocado entendimento da RFB, quanto à origem do fato gerador da multa (período).
Posto que, quando originalmente protocolado o pedido de ressarcimento, ainda não
havia previsão legal para a aplicação da multa em questão.”
No subitem 3.1 tece considerações acerca dos princípios os quais, ao seu ver, deveriam
ser observados pela administração pública. Entende que a autoridade fiscal violou o art.
2o da Lei no 9.784, de 1999 ao não observar os princípios norteadores da administração.
No subitem seguinte, 3.2, discorre sobre o princípio da segurança jurídica. Já, no
subitem 3.3, fala sobre a violação do princípio da razoabilidade e sobre a violação do
princípio da coerência legislativa e proporcionalidade. Já, no tópico IV, a contribuinte
afirma que:
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.612 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.723132/2013-99

Ao final, a interessada requer:

Registre-se, ainda, que o presente processo encontra-se apensado ao processo
administrativo no 10183.720768/2013-89.

A 3a Turma da DRJ em Curitiba julgou improcedente a impugnação, nos termos
da ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 29/06/2010
MULTA ISOLADA. RESSARCIMENTO INDEFERIDO.
Correto o lançamento da multa isolada de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.
O julgador da esfera administrativa deve limitar-se a aplicar a legislação vigente,
restando, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade ou constitucionalidade.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos trazidos na impugnação.

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.612 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.723132/2013-99

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
O processo versa sobre exigência de multa isolada em face de ressarcimento
indevido postulado pelo PER/DCOMP no 10666.25929.290610.1.5.11-5780, objeto do processo
administrativo no 10183.720768/2013-89.
O processo no. 10183.720768/2013-89 está sendo julgado, nesta sessão,
paralelamente
com
os
processos
nos
10183.720100/2008-74,
10183.720754/2013-65,
10183.720757/2013-07 e 10183.720782/2013-82.
Considerando que a autuação discutida no presente processo está inevitavelmente
ligada ao desfecho do processo no. 10183.720768/2013-89, ou seja, há uma relação de
prejudicialidade entre este e aquele processo - sendo este decorrente daquele -, entendo que o
presente julgamento deve ser sobrestado no CARF, até que haja decisão definitiva sobre a
análise do direito creditório no processo no. 10183.720768/2013-89.

Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo no
CARF, aguardando-se a decisão definitiva do processo 10183.720768/2013-89 - a qual, deverá
ser juntada ao presente processo -, retornando, em seguida, para julgamento.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital